Tribunal: CARF
Processo: 11543.003496/2004-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003496/2004-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.708 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
ANTONIO JOSE LIRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte é passível de compensação na declaração
anual de ajuste em que os respectivos rendimentos tenham sido oferecidos à
tributação. Irrelevante o fato de ter havido o recolhimento em atraso do
imposto retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente processo veicula Auto de Infração (e-fls. 3 e ss) lavrado para fins de
constituição de crédito tributário do IRPF, ano-calendário de 2000, face à constatação das
seguintes infrações:
 DEDUÇÃO
INDEVIDA
A
TITULO
DE
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA OFICIAL;
 DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES;
 DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO;
e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003496/2004-94
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.708 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003496/2004-94

 DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE.
Impugnado o lançamento (e-fls. 2), o crédito tributário foi parcialmente mantido,
em decisão de primeira instância, consoante Acórdão no 09-17.905 – 4a Turma da DRJ/JFA (e-
fls. 40 e ss), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício: 2001
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Há de ser restabelecida nos autos a dedução a título de contribuição à previdência oficial
quando, na fase impugnatória, ficar comprovada com documentação hábil e idônea.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Há de ser restabelecida nos autos a dedução a título de dependentes no valor
correspondente às relações assim estabelecidas pela legislação tributária que ficarem
comprovadas na fase impugnatória; mantém-se, no entanto, a glosa do valor
correspondente à relação não comprovada na forma legalmente exigida.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. CURSO PRÉ-VESTEBULAR.
Mantém-se a glosa das despesas com instrução quando ficar evidenciado fios autos que
os gastos correspondentes foram efetuados com curso pré-vestibular que não se
enquadram no conceito de despesas com instrução para fins de imposto de renda.
Lançamento Procedente em Parte.
Cientificado da decisão de piso em 18/04/2008, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 49 e ss), em 15/05/2008. Em suma, protesta pelo dedutibilidade do IRRF
glosada, conforme documentos apresentados.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário por preencher os requisitos legais.
A matéria devolvida a esse colegiado limita-se à glosa de IRRF, no valor de R$
40.502,75, relativa à fonte pagadora ARACRUZ CELULOSE S/A, exigência mantida pela
decisão recorrida com base no seguinte fundamento:
Foi pleiteado pelo impugnante na DIRPF/2001 apresentada à RF dedução do imposto a
título de IRRF no montante de R$43.469,57, tendo a autoridade revisora alterado esse
valor para R$2.966,82, portanto, uma glosa na importância de R$40.502,77.
Para fazer prova do valor do IRRF glosado o interessado apresenta os elementos
apensados a fls. 19/20, que não são hábeis para a comprovação pretendida, pois se
tratam de documentos subscritos por ele próprio; no entendimento deste relator, deveria
o autuado trazer aos autos um documento da lavra da autoridade judicial: sentença,
alvará, enfim, qualquer um retirado dos autos da Justiça Trabalhista que deixasse
evidenciada a retenção sofrida e o respectivo valor. De acordo com pesquisas efetuadas
nos Sistemas On-line da RFB não se verificou qualquer informação sobre o imposto de
renda na fonte ora reclamado, seja de sua efetiva retenção, seja de seu recolhimento.
Com vistas a confrontar os fundamentos da decisão recorrida, o sujeito passivo
apresentou os documentos de e-fls. 66 a 70, comprovando que o imposto de R$ 40.502,75 foi
retido, em face de rendimentos recebidos em decorrência da Justiça do Trabalho, submetidos à
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.708 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003496/2004-94

tributação na DIRPF revisada, vide e-fls. 34. Irrelevante o fato do imposto retido ter sido
recolhido em atraso.
Do exposto, com fundamento no incisivo V do art. 12 da Lei no 9.250, de 1993,
manifesto-me pelo cancelamento dessa infração.
Conclusão
Com base no exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital